Tribunal: STF
Processo: ARE 1531435
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: AÇÃO ORIGINÁRIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E REITORA DA UEMG. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. INTERESSE DE AGIR EXISTENTE. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA PARA A MESMA FUNÇÃO. CARGO VAGO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA DEMONSTRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO PRESENTE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    1. O art. 90, III, da Constituição do Estado de Minas Gerais, dispõe ser da competência privativa do Governador do Estado de Minas Gerais o provimento de cargo público do Poder Executivo.



    2. Assim, o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais e a Reitora da Universidade Estadual de Minas Gerais são partes passivas ilegítimas na ação em que o candidato visa ser nomeado para o cargo para o qual foi aprovado.



    3. O interesse de agir consiste na concreta necessidade da tutela jurisdicional por haver um conflito de interesses que deve ser solucionado pelo Estado-juiz. Há interesse de agir quando a Administração nega a existência do direito à nomeação em cargo público.



    4. O candidato aprovado fora do número de vagas tem mera expectativa de direito à nomeação. Além do mais, o fato de Administração Pública ter feito contratações temporárias, por si, não garante o direito à nomeação imediata da candidata naquela situação.



    5. Todavia, quando as circunstâncias fáticas demonstram claramente a existência de vaga e a reiterada contratação temporária do candidato para exercer as funções do cargo para qual foi aprovado, tem-se que ocorreu a preterição arbitrária apta a convolar a mera expectativa em direito líquido e certo à nomeação.



    6. Segurança parcialmente concedida, acolhidas duas preliminares e outra rejeitada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, I, II, III, IV, IX e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 2º e 169, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O impetrante trouxe, com a petição inicial, vários documentos. Destaco a cópia do Edital SEPLAG/UEMG nº 31, de 28.12.20218, indicando uma vaga para o cargo de Professor de Educação Superior, Nível VI – Grau A – Didática e Avaliação da Aprendizagem, para a Unidade Acadêmica de Ibirité (arquivo eletrônico nº 6) e o resultado final do concurso, demonstrando que o impetrante classificou-se na sexta colocação para o cargo em questão (arquivos eletrônicos nº 7/8). Destaco, também, o ato de nomeação das candidatas classificadas em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugares (arquivos eletrônicos nº 9/11) e as convocações do impetrante para ocupar o mesmo cargo para o qual foi aprovado nos anos de 2019, 2021, 2022 e 2023 (arquivos eletrônicos nº 12/18). Estes os fatos. [...]



    O impetrante classificou-se na 6ª colocação para o cargo de Professor de Educação Superior, Nível VI – Grau A – Didática e Avaliação da Aprendizagem, para a Unidade Acadêmica de Ibirité, e o edital ofertou uma vaga para o cargo mencionado.



    As quatro primeiras colocadas foram nomeadas (arquivos eletrônicos nº 1/4) e o impetrante foi contratado precariamente para exercer a unção Professor de Educação Superior, Nível VI, Grau A, na Unidade Acadêmica de Ibirité, nos períodos de 18.02.2019 a 31.12.2019, de 27.09.2021 a 31.12.2021, de 04.04.2022 a 31.12.2022 e de 04.03.2023 a 31.12.2023 (arquivos eletrônicos nº 12/18). Além disso, a candidata classificada em 7º lugar também foi convocada para exercer de forma precária o cargo em questão (arquivo eletrônico nº 40).



    É bem verdade que o candidato aprovado fora do número de vagas tem mera expectativa de direito à nomeação. Além do mais, o fato de Administração Pública ter promovido contratações temporárias, por si, não garante o direito à nomeação imediata da candidata naquela situação.



    Todavia, no caso dos autos, há uma particularidade que não pode ser relegada. É que o impetrante vem sendo reiteradamente contratado de forma precária desde 2019 para exercer as funções do cargo para o qual foi aprovado. Além disso, as contratações ocorreram para cargo vago o que afasta a excepcionalidade e a temporariedade da contratação precária.



    Assim, tenho que a prova produzida é robusta no sentido de demonstrar a existência de vaga e a inequívoca necessidade do seu preenchimento a convolar a mera expectativa em direito líquido e certo à nomeação. [...]



    Portanto, força é concluir que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui direito líquido e certo à nomeação quando, no prazo de validade do certame, a Administração Pública celebra contratos a título precário para o preenchimento de vagas existentes em preterição aos candidatos aprovados em concurso público.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 808524 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 735), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 20/06/2014.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente